Tribunal: TJPA
Processo: 0809114-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809114-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN WALLACE FERREIRA DO NASCIMENTO, ROSILENE BATISTA FERREIRA, ALAN LAERTE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. INVIOLABILIDADE DOMICÍLIO. TESE RECHAÇADA. FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E DE PETRECHOS PARA SUA PREPARAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

2. Diante da evidenciada periculosidade dos pacientes, sobretudo, em virtude do
modus operandi
da prática delitiva, com apreensão de não irrisória quantidade de droga, somada à contumácia delitiva do réus em crimes, inclusive, da mesma natureza, a denotar nítido risco de reiteração criminosa, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar.

3. Ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente.

4. No tocante ao argumento de que a paciente Rosilene Batista Ferreira, é pessoa idosa, única responsável por criança menor de 12 (doze) anos, extrai-se que a defesa deixou de promover a juntada de qualquer documento alusivo à atendida tese, ônus que lhe pesa em sede de prova pré-constituída. Ademais, o exame de tal alegativa enseja supressão de instância, haja vista que pendente análise de pedido semelhante perante o Juízo
a quo.

5. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALAN LAERTE DOS SANTOS, ROSILENE BATISTA FERREIRA
e
WILLIAN WALLACE FERREIRA DO NASCIMENTO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802716-42.2024.8.14.0201.

Consta da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito em 20/05/2024, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 33 e art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, com conversão da custódia cautelar em preventiva em decisão datada de 21/05/2024.

Alega a defesa, inicialmente, a tese de ilicitude da prova obtida em violação de domicílio, de vez que o ingresso à residência se deu sem autorização judicial, franqueamento dos moradores ou existência de fundamentas razões ao ingresso forçado.

Sustenta, ademais, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar dos coactos, haja vista que não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, uma vez baseado o decreto constritivo, tão somente, na condição de os pacientes responderam a outro processo, o que aduz não configura justificativa válida para o desabono da conduta e para a decretação da
ultima ratio,
sobretudo porque não ostentam condenação criminal transitada em julgado.

Nesse contexto, salienta o total cabimento de medidas cautelares diversas da prisão à hipótese.

Especificamente no tocante à ré Rosilene Batista Ferreira, roga pela substituição do prisão cautelar pelo recolhimento domiciliar, de vez que é senhora de 68 anos de idade e responsável, como avó e mãe afetiva, de criança menor de 12 (doze) anos, que depende exclusivamente de seus cuidados.

Nessa conjuntura, clama pela concessão liminar da ação mandamental, manifestando o
interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 19917365.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 20072731):

“Em 20/05/2024, os ora pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Na data acima mencionada, por volta das 19h, uma equipe da Polícia Civil recebeu a informação de que indivíduos se encontravam produzindo substância entorpecente, no quarto 03, da Pousada Fé em Deus, localizada na Rua Magalhães Barata, 160, Ilha de Cotijuba.

Durante o trabalho investigado, a Polícia Civil e a Polícia Militar se dirigiram ao local e localizaram os investigados Alan Laerte dos Santos, Rosilene Batista Ferreira e Willian Wallace Ferreira do Nascimento em frente à pousada.

Registre-se que o ocupante do quarto se tratava, em tese, de Willian Nascimento, bem como a proprietária do prédio é a sua avó, a flagranteada Rosilene Batista Ferreira.

Após ser franqueada a entrada, a equipe realizou a busca no local e localizou 08 (oito) invólucros da substância conhecida vulgarmente como “cocaína”, contendo 279,1g, o que ensejou na prisão em flagrante dos pacientes.

Em 21/05/2024, a autoridade judiciária plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, conforme excerto da decisão – Id. 115972367, (...).

Os autos foram encaminhados a esta unidade judiciária para a realização da audiência de custódia que ocorreu no dia 24/05/2024 (...).

Por derradeiro, informo que o feito se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial e posteriormente será redistribuído ao Juízo natural.”

Nesta instância superior, a
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
do presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Alega a defesa a tese de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, ante a ilicitude da prova por violação ao domicílio, efetuada sem mandado judicial, autorização do morador, ou a existência de fundadas suspeitas.

Inobstante, em que pese a impossibilidade de revolvimento de provas na ação mandamental, por uma análise perfunctória, nota-se que a ação policial decorreu de
fundadas razões
de que os pacientes estariam, em tese, praticando o crime irrogado.

Detalham as investigações que policiais militares receberam informações de que uma pousada estaria sendo utilizada para a prática de tráfico de drogas e onde haveria uma quantidade considerável de entorpecente a ser repartido (“endolado”), em partes menores para a venda. Assim, em diligência ao local apontado, em determinado quarto, posteriormente identificado como o do paciente Willian Wallace, todos os pacientes em voga foram surpreendidos em seu interior. Ao serem efetuadas buscas pelo local, dentro de um vaso de planta, foram encontradas 08 (oito) “petecas” da substância conhecida como “pedra de oxi” - total de 279,1g - envolvidas em fita durex, além de 01 (um) rolo de filme de PVC, já utilizado, e um aparelho de telefone celular.

Registram as investigações, especialmente, que no ano anterior ao ocorrido, a paciente Rosilene Batista foi presa no mesmo local indicado, mesma pousada, também sob acusação da prática do tráfico de drogas, pelo que constatado pelos policiais o local é utilizado costumeiramente para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Dessarte, sendo o local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, a existência dessa circunstância fática, indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). DA NULIDADE DA PRISÃO FLAGRANCIAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE NOS CRIMES PERMANENTES TAL QUAL O TRÁFICO DE DROGAS, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO, O QUE NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA JUSTIFICAR BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL, EXIGINDO-SE A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE NAQUELE MOMENTO, DENTRO DA RESIDÊNCIA, HAVERIA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TENDO O INGRESSO EM DOMICÍLIO DECORRIDO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES, DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800421-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024).”

No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, na espécie, colhe-se que a decisão vergastada, datada de 21/05/2024 (ID 19889864), bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, diante da
periculosidade evidenciada dos ergastulados, em face do notório risco de reiteração delitiva
, já que contumazes na prática de crimes, confira-se:

“O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 279,1 gramas de cocaína (Laudo Pericial nº 2024.01.001818-QUI), com características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

A quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que os autuados adotam o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, caracterizando a perpetração dos mesmos, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Cabe destacar que todos os flagranteados
possuem processos em andamento,
conforme extrai-se das certidões de antecedentes criminais anexadas nos autos.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos conduzidos se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...)

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ALAN LEARTE DOS SANTOS, ROSILENE BATISTA FERREIRA e WILLIAM WALLACE FERREIRA DO NASCIMENTO , nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/c art. 313, inciso II, todos do CPP.”

Nesse cenário, diante da evidenciada periculosidade dos pacientes, sobretudo, em virtude do
modus operandi
da prática delitiva, com apreensão de não irrisória quantidade de droga, somada à
contumácia delitiva
dos réus em crimes, inclusive, da mesma natureza (CAC’s às ID’s115949757, 115949750 e 115949753), a denotar nítido
risco de reiteração criminosa
, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar.

Dessarte, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente.

Nesse senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo.

2. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria em relação ao delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (tratando-se de roubo à mão armada e cometido em comparsaria com outro indivíduo, que resultou em subtração de dinheiro de um estabelecimento comercial e de uma motocicleta de uma das vítimas), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito em exame, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agente para a prática delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. As decisões precedentes ainda mencionam que o agravante permaneceu foragido por pelo menos 4 meses, o que reforça a existência de risco para a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem pública em face, precipuamente, da
periculosidade concreta dos coactos,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

No tocante ao argumento de que a paciente
Rosilene Batista Ferreira
, é pessoa idosa, única responsável por criança menor de 12 (doze) anos, extrai-se que a defesa deixou de promover a juntada de qualquer documento alusivo à atendida tese, ônus que lhe pesa em sede de prova pré-constituída.

Oportuno mencionar que o exame de tal alegativa enseja supressão de instância, haja vista que pendente análise de pedido semelhante perante o Juízo
a quo
(Pedido de ID 118110474).

Relativamente à tese do uso de violência desmedida por parte dos policiais ao paciente Willian Wallace, se a sevícia ocorreu ou não, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem impetrada
e, nesta, a
denego
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024